Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721743-24.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: ADENILDA NOGUEIRA DA SILVA, EDGAR PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA ENERGéTICA DE BRASíLIA S.A. – CEB contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por ADENILDA NOGUEIRA DA SILVA e EDGAR PEREIRA DE SOUZA: “Chamo o feito à ordem. Tendo em vista que não houve a localização da única testemunha faltante para o encerramento da instrução, cancele-se a audiência designada para amanhã, dia 30/6/2021, às 14h30. Intimem-se as partes. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, a fim de localizar a testemunha Edvaldo Muniz, porquanto incumbe à CEB a localização da testemunha por ela arrolada. Ademais, a ré não demonstrou que envidou esforços para localizar o endereço da testemunha por seus próprios meios. Indefiro, por ora, a intimação da empresa Multwork Construtora LTDA, tendo em vista que a a parte ré não apresentou as razões para a referida intimação. Quanto ao teor da petição de ID 95651718, esclareço que o contato do 2o CJU é: 3103-4331, 3103-4332 e 3103-4349 (via whatsaap), havendo, ainda, a possibilidade de agendamento pelo balcão virtual.” A Agravante sustenta que a inquirição da testemunha arrolada é essencial para se elucidar os verdadeiros responsáveis pelo acidente que resultou no óbito do filho dos Agravados. Salienta que a testemunha arrolada é servidor público, razão pela qual sua intimação deveria ocorrer por oficial de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a “expedição de intimação de testemunha indispensável, com fundamento no art. 455, §4, III do CPC”. Preparo recolhido (27087337 e 27087349). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CDB. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento está previsto, de forma taxativa, no artigo 1.015, do CPC. O indeferimento de prova pericial, por não estar elencado dentre as hipóteses deste artigo, não é passível de recurso por meio de Agravo. 2. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar ao Banco a apresentação de CDB, uma vez que a parte não compõe mais a sociedade empresária, não tendo acesso aos documentos financeiros da empresa. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (AGI 07140529520178070000, 5a T., rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 23/01/2018)” Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator